Tribunal: STF
Processo: RE 107987
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. LICENCA-PREMIO. SUPRESSAO,
POR LEI NOVA, DO DIREITO CONCEDIDO POR LEI ANTERIOR. RESSALVA DE
DIREITOS.
SE A LEI NOVA (LEI N 200/74, DO ESTADO DE SÃO PAULO), EMBORA
REVOGANDO BENEFÍCIOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO ANTERIOR, PARA
SERVIDORES DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, EXPRESSAMENTE RESSALVOU A
SITUAÇÃO DOS QUE JÁ ERAM BENEFICIADOS PELA VANTAGEM SUPRIMIDA E OS
QUE HAVIAM SIDO ADMITIDOS ATÉ A DATA DA SUA VIGENCIA, NÃO HÁ QUE
FALAR-SE EM VIOLAÇÃO AO § 1º DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, E NEM NO SEU § 2º DEIXA, OUTROSSIM, DE SER
CONSIDERADA A ALEGADA VIOLAÇÃO AO § 3º DO MESMO PRECEITO
CONSTITUCIONAL, POR FALTA DE SEU OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS
282 E 356).
PELAS MESMAS RAZOES NÃO E DE TER-SE O ACÓRDÃO COMO DIVERGENTE DO
ENUNCIADO DA SÚMULA 339.